Tribunal: TJSP
Processo: 0021191-58.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Extorsão – Lei no 11.340/06 – Inimputabilidade – Absolvição imprópria – Medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 01 (um) ano – Recurso da defesa – Fragilidade probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelas testemunhas – Medida de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Extorsão – Lei no 11.340/06 – Inimputabilidade – Absolvição imprópria – Medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 01 (um) ano – Recurso da defesa – Fragilidade probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelas testemunhas – Medida de segurança adequada ao caso em apreço – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021191-58.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
WERBERTON SILVA FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021191-58.2016.8.26.0320
APELANTE:
WERBERTON SILVA FARIAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE LIMEIRA 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 33.512
APELAÇÃO CRIMINAL
Ameaça
Extorsão
Lei no 11.340/06

Inimputabilidade
Absolvição imprópria
Medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 01
(um) ano
Recurso da defesa
Fragilidade probatória

Materialidade e autoria demonstradas
Confissão judicial

Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelas
testemunhas Medida de segurança adequada ao caso em apreço
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 148/149, cujo relatório se
adota, absolveu, de forma imprópria, WERBERTON SILVA FARIAS da
acusação de ter infringido o disposto no artigo 147, caput, e 158, caput,
na forma do artigo 70, todos Código Penal, c.c. o artigo 5o, III, da Lei no
11.340/06, impondo-lhe, em razão da inimputabilidade penal, medida de
segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de
01 (um) ano, com fulcro no artigo 386, § único, III, do Código de Processo
Penal, e artigo 97, § 1o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento de fragilidade probatória (fls. 163/168).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
173/176), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 185/187).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 10 de outubro
de 2016, por volta das 05 horas, na Rua Benedito Queiroz, 157, Parque
Abílio Pedro, cidade e comarca de Limeira, Werberton Silva Farias
constrangeu a genitora, Amélia de Oliveira Silva, à época com 60
(sessenta) anos de idade, mediante grave ameaça e com o intuito de obter,
para si, indevida vantagem econômica.
Consta, ainda, que no dia 10 de outubro de 2016,
por volta das 10 horas, na Rua Benedito Queiroz, 157, Parque Abílio
Pedro, comarca de Limeira, Werberton Silva Farias ameaçou a genitora,
Amélia de Oliveira Silva, à época com 60 (sessenta) anos de idade, por
palavras, de lhe causar mal injusto e grave.
Apurou-se ser o acusado filho da vítima e que
residiam no mesmo imóvel. Na data dos fatos, por volta das 05 horas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
apelante desferiu um murro na porta do quarto da ofendida e afirmou que
iria matá-la se ela não entregasse determinada quantia em dinheiro para
que adquirisse cigarros. Diante da grave ameaça, a vítima entregou ao
acusado o valor exigido.
Momentos depois, por volta das 10 horas, o
apelante retornou à residência e proferiu diversas ofensas à ofendida,
ameaçando-a de morte, dizendo que, se quisesse, poderia matá-la.
Ato contínuo, a vítima conseguiu se desvencilhar e
acionou a Polícia, quando, então, o acusado foi preso em flagrante delito.
A condição de procedibilidade da ação penal,
relativamente ao crime de ameaça, foi plenamente satisfeita, em virtude da
oportuna representação oferecida pela vítima (fls. 08).
Inconteste que a materialidade dos ilícitos penais
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
03/09) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante (fls. 09), negou o acusado as práticas delitivas,
asseverando que sua mãe mentiu. Disse que não a ameaçou, mas apenas
bateu na porta e pediu dinheiro para comprar cigarros. Alegou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
vítima queria que ele fosse embora de casa, mas não tinha onde morar
(fls. 09).
Em
Juízo,
confessou
o
crime
de
ameaça,
justificando que desejava comprar cigarros e estava muito nervoso.
Salientou que fazia uso de medicamentos e realizava tratamento
psicológico (fls. 106/107).
E dita confissão foi amplamente confirmada pelos
demais elementos de convicção carreados aos autos.
Com efeito.
A vítima Amélia de Oliveira Silva, quando ouvida
em Juízo, elucidou, de forma segura e convincente, como ocorreram os
fatos, bem como descreveu, com detalhes, todo o desenrolar das práticas
delituosas, aliás, tal como descritas na denúncia.
Acrescentou
que
o
acusado
apresentava
problemas psiquiátricos e, inclusive, já havia sido internado umas cinco
vezes, aproximadamente (fls. 105).
Marlene Francisca de Araújo Silva aduziu não ter
presenciado os fatos narrados na denúncia, porém, pouco tempo depois
deles, a ofendida foi até à sua residência, dizendo que havia sido
ameaçada pelo filho. Soube por intermédio da ofendida que o apelante
começou a apresentar distúrbios mentais após a realização de uma
cirurgia (fls. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
O policial militar Marcelo Machado de Souza, em
depoimento seguro e harmônico, relatou que foi acionado para atender a
ocorrência descrita na denúncia e, chegando ao local indicado, conversou
com a vítima, a qual relatou ter sido ameaçada pelo acusado. Esclareceu,
outrossim, que o acusado aparentava ter distúrbios mentais (fls. 103).
Diante desses fatos, não há que se falar em
fragilidade probatória, uma vez que restaram demonstradas a
materialidade e a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória,
principalmente se consideradas a confissão judicial, as declarações da
vítima e os depoimentos das testemunhas, elementos probatórios estes
que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E a confissão, mormente em sede judicial, assume
papel de extremo relevo para o deslinde do feito, em especial quando
robustecida, como no caso, por elementos outros de convicção. Aliás, é o
quanto basta para a condenação, mesmo que se tratasse do único
elemento desfavorável ao apelante, pois só mereceria descrédito se
frontalmente contrariada por provas produzidas em Juízo, o que não
ocorre nos presentes autos.
Nesse sentido, merece destaque aresto do extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:
“A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
convicção, mormente quando o acusado admite, amplamente e sem
rebuços, a prática criminosa” (Apelação no 1249195/1, Rel.
Souza Nery, j. 27.07.01).
Como se não bastasse, a confissão foi plenamente
confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Por outro lado, em se tratando de crimes
patrimoniais e contra a liberdade pessoal, especialmente quando
cometidos em decorrência de relações domésticas e afetivas, a palavra da
vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito. Suas
declarações, inclusive, devem merecer todo o crédito, posto que não teria
ela proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
Noutro aspecto, inquestionável a validade dos
depoimentos prestados por agentes policiais. Consoante a legislação
vigente, os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa,
podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP
1a Turma
Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma Rel. MIN. FELIX FISCHER Julgamento
em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia ao depoimento
dado pelo policial militar nestes autos, pois, repita-se, produzido de forma
segura e extreme de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
Ademais, não há sequer sugestão de que tivesse a
mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente, mormente
diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso
de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Faço consignar, por oportuno, que os termos
utilizados pelo apelante não podem ser considerados, nem de longe, como
corriqueiros e sem valor jurídico.
Na realidade, com eles buscou
e conseguiu
incutir medo na vítima, com a inequívoca promessa de mal grave e
injusto.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante pelos delitos de extorsão e ameaça, mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes
elementos para convencimento do Juízo.
Destarte, era mesmo imperativa a absolvição
imprópria do acusado, mercê de sua inimputabilidade (incidente de
dependência toxicológica em apenso), com a imposição de medida de
segurança de tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, pelo
prazo mínimo de 01 (um) ano, perdurando enquanto não cessar a sua
periculosidade.
No que concerne ao disposto no artigo 97, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 0021191-58.2016.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 33.512
do Código Penal, urge obtemperar que a legislação ainda se mostra
engessada, tendo em vista que o condenado à pena de reclusão não faz jus
à imposição de medida de segurança consistente em tratamento
ambulatorial, o que, de certa forma, limita a atuação do Poder Público, na
esfera de liberdade dos indivíduos, em desrespeito ao princípio da
proporcionalidade.
De qualquer maneira, no presente caso, o
tratamento ambulatorial mostra-se adequado e suficiente, notadamente
porque o apelante não revela traços de periculosidade que precisem ser
enfrentados com a internação.
Além disso, houve conformismo do Ministério
Público.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator